Tribunal: STF
Processo: RE 495372
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3.
   Servidores públicos. Lei no 8.880, de 1994. Conversão em URV.
   Competência privativa da União. Impossibilidade de lei estadual
   dispor de modo diverso. 4. Servidor Público do Executivo.
   Inaplicabilidade dos critérios de correção. Inovação da discussão
   no recurso. Impossibilidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a
   que se nega provimento.